Tribunal: TCU
Processo: 040.133/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5046/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.133/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Italo Ribeiro Oliveira (XXX.562.953-XX); Beatriz Figueiredo Campos da Nobrega (XXX.760.054-XX); Clovis dos Santos Andrade (XXX.541.244-XX); Eliardo Soares Moraes (XXX.396.854-XX); Ellen do Nascimento Martins (XXX.487.147-XX); Raphael Rodrigues Valença de Oliveira (XXX.206.634-XX); Roberto Alves Gomes (XXX.604.883-XX); Rubens Ventura de Almeida (XXX.289.108-XX); Thyago de Pieri Bertoldi (XXX.983.189-XX); Tiago Henrique Cezar da Silva (XXX.495.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.